Tribunal: TJSP
Processo: 2294426-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (21.472 kg de cocaína), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.